Tribunal: TJDFT
Processo: 0724956-96.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-07-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Teixeira de Freitas Número do processo: 0724956-96.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ANA LUCIA TOSTES DE AQUINO LEITE AGRAVADO: SERGIO ELIAS CORREA DA SILVA D E C I S Ã O Intimada para se manifestar quanto à possível supressão de instância (ID 73569400), a Agravante peticiona requerendo a desistência do recurso (ID 73930196). Ante o exposto e não sendo necessária a concordância da parte adversa (CPC/15 art. 998), homologo o pedido de desistência. Publique-se. Arquive-se. Desembargador Robson Teixeira de Freitas Relator